Tribunal: TJBA
Processo: 8012423-64.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8012423-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: IAGO AVELAR SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MANUELA OLIVEIRA MEIRA, FLORISVALDO DE JESUS SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA - BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS EM RAZÃO DE SIGILO INVESTIGATIVO. DILIGÊNCIAS EM CURSO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL DO DIREITO DE ACESSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

-
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Manuela Oliveira Meira, OAB/BA 77.287, em favor de Iago Avelar Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA, nos autos da ação penal nº 8000238-02.2023.8.05.0020.

- O paciente teve sua prisão preventiva decretada com base em representação da Delegacia de Polícia Civil de Barra do Choça e parecer favorável do Ministério Público, sendo investigado pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio e associação para o tráfico de drogas.

- A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, constando o paciente como "procurado" no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), pois o mandado ainda não foi cumprido.

- O processo tramita sob sigilo justamente em razão da existência de diligências em curso para o cumprimento dos mandados de prisão, justificando a restrição temporária ao acesso aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

-
A questão em discussão consiste em saber se a negativa de acesso da defesa às peças que fundamentaram a prisão preventiva, em processo que tramita sob sigilo por conta de diligências investigativas em curso, configura cerceamento de defesa e violação à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal.

- Há também discussão sobre a adequação da fundamentação da prisão preventiva e se os elementos apresentados são suficientes para justificar a custódia cautelar do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

-
O habeas corpus é remédio constitucional destinado à proteção da liberdade de locomoção, sendo cabível quando esta se encontrar ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder, conforme art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

- Embora a Súmula Vinculante nº 14 do STF assegure à defesa o acesso aos elementos de prova que estejam documentados em procedimento investigativo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que este direito pode ser mitigado em situações excepcionais, quando houver diligências em andamento cuja eficácia dependa da preservação do sigilo.

- No caso concreto, a autoridade coatora expressamente consignou que, após cumpridas as diligências em curso, seria suspensa a restrição de acesso aos autos, permitindo o pleno exercício da defesa, demonstrando que não há intenção de cercear o direito de defesa, mas sim de preservar a eficácia das medidas cautelares em andamento.

-
A prisão preventiva foi devidamente fundamentada em elementos concretos, como a gravidade dos delitos imputados (tentativa de homicídio e associação para o tráfico de drogas), a periculosidade do agente, a necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal, observando os requisitos do art. 315, § 1º, do CPP.

- A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que fundamentos baseados na gravidade do delito, periculosidade do agente e necessidade de garantir a ordem pública, quando devidamente motivados com elementos concretos dos autos, são suficientes para justificar a prisão cautelar.

- Não houve qualquer alteração no contexto fático que justificasse a revogação da medida cautelar, permanecendo presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

-
HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

Tese de julgamento: "O direito de acesso aos autos assegurado pela Súmula Vinculante nº 14 do STF pode ser excepcionalmente mitigado quando existirem diligências investigativas em curso, cuja eficácia dependa da preservação do sigilo, não configurando cerceamento de defesa a restrição temporária ao acesso, desde que suspensa após o cumprimento das medidas em andamento."

- Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 20, 315, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº
8012423-64.2025.8.05.0000
, figurando, como Impetrante, a
Advogada
MANUELA OLIVEIRA MEIRA (OAB/BA n.º 77.287),
Paciente
IAGO AVELAR SANTOS
, e Impetrado, o
MM. Juiz de Direito
da Vara Criminal de Barra do Choça/
BA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM
,

nos termos do voto do Relator.